Tribunal: TJSP
Processo: 2358876-64.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DE POSSE – Liminar deferida – Pressupostos ausentes (art. 561, do CPC) – Imóvel integrante de acervo hereditário – Composse entre herdeiros caracterizada (artigos 1.784 e 1.791, do Código Civil) – Pendência de inventário – Posse que, até a partilha, é comum, indivisível e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio (art. 1.791, parágrafo único,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANUTENÇÃO DE POSSE – Liminar deferida – Pressupostos ausentes (art. 561, do CPC) – Imóvel integrante de acervo hereditário – Composse entre herdeiros caracterizada (artigos 1.784 e 1.791, do Código Civil) – Pendência de inventário – Posse que, até a partilha, é comum, indivisível e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio (art. 1.791, parágrafo único, daquele Código) – Liminar revogada – Decisão reformada – Recurso provido.